Tribunal: STF
Processo: ARE 1319694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEP. Não pagamento de quatro parcelas. Rescisões. Diferimento dos tributos correntes e incluídos em PEP. 1. PEP. Rescisões. Inexiste fundamento legal para suspender a eficácia de dispositivos dos decretos regulamentadores dos PEP do ICMS que consideram rompidos os parcelamentos na hipótese de falta de pagamento de quatro ou mais parcelas, consecutivas ou não. As impetrantes admitem ter deixado de pagar três parcelas, com base nas disposições dos decretos que instituíram os PEP, por motivos estranhos à pandemia da COVID-19; e não se lhe aplicam apenas os dispositivos mais benéficos. A álea extraordinária e extracontratual fato do príncipe, ou qualquer outra que deriva da teoria da imprevisão, não se aplica às questões tributárias; o programa de parcelamento não é modalidade de contrato administrativo e sequer admite tratamento semelhante. 2. ICMS. Diferimento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração para determinar o diferimento do ICMS corrente e incluído em seis PEP aos quais aderiram as impetrantes. Inteligência do art. 2º da CF. A providência é afeta ao Poder Executivo, que reúne condições de avaliar as diversas demandas da sociedade, inclusive das empresas, neste delicado momento de crise difusa gerada pela pandemia da COVID-19. O princípio do livre exercício da atividade econômica (art. 170 do CF) é insuficiente para, por si só, conceder a segurança pretendida. Ausência de direito líquido e certo. Precedente da Presidência do Tribunal de Justiça. Segurança denegada. Recurso desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, IV; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Fatos. A impetrante TNG Comércio e Indústria de Roupas Ltda. e estabelecimentos filiais aderiram aos PEP do ICMS nº 20209845-8 de 15-12-2015, 20310047-4, 20310068-1 e 20210099-7 de 10-8-2017, 20312129-0 de 11-8-2017 e 20415913-8 de 13-12-2019 para quitar de forma incentivada débitos tributários inscritos ou não na dívida ativa (fls. 112/138); não quitaram as parcelas com vencimento em dezembro de 2019, janeiro, fevereiro e março de 2020 (com exceção do último parcelamento, cujas parcelas não adimplidas são apenas as de janeiro, fevereiro e março de 2020) e os parcelamentos serão rescindidos. Pedem, sob a alegação de que o vedado inadimplemento da quarta parcela decorreu da crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19, o afastamento das rescisões dos PEP e o diferimento dos tributos correntes e incluídos nos parcelamentos pelo prazo de noventa dias.
    (...)
    4. PEP. Rescisões. As impetrantes fundamentam o pleito na inaplicabilidade ao caso da previsão condita no art. 6º, II, 'b' do DE nº 64.564/19, que consideram rompidos os parcelamentos na hipótese de “falta de pagamento de quatro ou mais parcelas, consecutivas ou não, excetuada a primeira”, pela excepcionalidade decorrente da decretação do estado de calamidade pública e pela aplicação à hipótese do 'fato do príncipe'. Observo que apenas o PEP nº 20415913-8 foi realizado na vigência do DE nº 64.564/2019 (fls. 135), enquanto que os demais foram celebrados anteriormente. De qualquer modo, inexiste fundamento legal para suspender a eficácia de dispositivos dos decretos regulamentadores dos PEP do ICMS, a exemplo do DE nº 64.564/19; as impetrantes admitem ter deixado de pagar três parcelas (dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020), com base nas disposições dos decretos instituidores dos PEP, por motivos estranhos à pandemia da COVID-19, utilizando-se do benefício conferido; pela lógica, não se lhe aplicam apenas os dispositivos mais benéficos. As impetrantes romperam o acordo, razão pela qual não há aqui qualquer ato abusivo ou ilegal. Ao contrário da tese defendida no recurso, não se aplicam às questões tributárias a álea extraordinária e extracontratual denominada fato do príncipe. A adesão ao programa de parcelamento não se constitui em modalidade de contrato administrativo, sequer admite tratamento semelhante; trata-se de mera adesão voluntária do contribuinte em quitar os débitos existentes com vantagens, como a exclusão de juros e multa; e não vigoram as cláusulas exorbitantes ou quaisquer peculiaridades típicas que permeiam os contratos administrativos. Nos termos do art. 155-A, 'caput' do CTN, o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica, razão pela qual inafastáveis as disposições que preveem o rompimento do acordo na hipótese de inadimplemento superior a quatro parcelas. Por fim, inexiste aqui o contexto de 'desequilíbrio econômico financeiro entre as partes' a demandar a adoção da teoria da imprevisão, considerando ainda que a crise decorrente da pandemia também assola o Fisco. 4. ICMS. Diferimento. Não se ignora que a pandemia causada pela Covid-19 e as consequentes rígidas recomendações e diretrizes adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para controle do avanço da contaminação pelo vírus implicaram em redução da atividade econômica de diversas empresas e, por conseguinte, no comprometimento de receitas e disponibilidade financeira para honrar os tributos correntes e parcelamentos acordados. No entanto, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração e determinar, sem fundamento legal capaz de sustentá-lo, o diferimento do ICMS corrente e incluído nos PEP do ICMS, principalmente considerando o mesmo contexto de calamidade pública. É questão a ser vista pelo Poder Executivo, que reúne condições de avaliar as diversas demandas da sociedade, inclusive das empresas, neste delicado momento de crise difusa gerada pela pandemia, sob a pena de violação ao art. 2º da CF. Ainda, quanto aos crédito tributários já constituídos, a suspensão de sua exigibilidade por determinado período [que é o que se pretende com o indeferimento] deve ser deferida por meio da moratória, que depende de lei para ser instituída, nos termos dos art. 152 a 155 do CTN. O princípio do livre exercício da atividade econômica (art. 170 do CF) é insuficiente para, por si só, conceder a segurança pretendida; e a cobrança de crédito devidos e não pagos e a cobrança de ICMS futuro [que serão reduzidos proporcionalmente à redução da atividade exercida] não configura confisco tributário, nem implica em inobservância do art. 145, § 1º da CF.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente